Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708885-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALISSON SILVA DE BRITO, TAYNARA ASSIS DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, 5a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E S P A C H O No despacho de ID 52424721, determinada a seguinte providência: “b) seja oficiado à 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal com vistas a que informe se foi instaurado Inquérito Policial a partir da Ocorrência Policial n. 1921/2021 lavrada na 26a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Em caso positivo, que seja informado o número da distribuição de referido procedimento. Prazo: 10 (dez) dias” (ID 52424721). Expedido ofício de ID 52458743, o mesmo foi entregue à 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal por carta conforme ID 53056677. Entretanto, não foi atendida a requisição acima por referido órgão policial conforme certidão de ID 53627478. No ID 53893732, determinada a intimação do Delegado Chefe da 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, por oficial de justiça, para que atendesse à determinação acima: “Intime-se o Delegado Chefe da 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, por meio de Oficial de Justiça, para que atenda, no prazo de 10 (dias), a determinação contida na parte final do despacho de ID 52424721” (ID 53893732). Referida autoridade foi intimada, conforme certidão de Id 54998670, contudo, uma vez mais, não atendeu à determinação judicial (ID 55552078). Não é comum autoridades policiais ignorarem atendimento de requisições judiciais, o que sugere poder ter havido alguma falha no manejo do processo eletrônico. Assim, por precaução, uma vez que o não atendimento de requisição judicial pode repercutir na esfera disciplinar da autoridade policial, determino que a Secretaria da Turma entre em contato por telefone com o Delegado Chefe da 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal indagando-lhe acerca do atendimento ou não da requisitação judicial acima mencionada, tudo certificado. Registre-se que a ocorrência policial mencionada está acostada no ID 50013669. Na hipótese de não atendimento ou de eventual problema, faculto o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para atendimento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora